Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico.

2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de Junta Médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia.

3. Legítima, em princípio, a recusa da cobertura, não é possível, pelo menos em sede de cognição sumária, obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.